Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA CONTRATUAL. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora seja válida a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, é obrigatório o atendimento médico nos casos de urgência ou emergência, quando envolver risco à vida ou a integridade física do segurado, nos termos do que dispõe os arts. 12, inciso V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98.
2. Caracterizada a situação de urgência ou emergência com pedido de internação assinado por médico assistente, é abusiva a limitação do período de internação hospitalar a 12 (doze) horas.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.